Tribunal: TCU
Processo: 003.547/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4153/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria de Luiz Carlos Eloy de Lima, Ivaldo Freitas Silva, Jose Roberto Correia de Araujo e Silvia Regina Jasmin Ueda; e excluir por duplicidade, o ato de aposentadoria de Luiz Cesar da Fonseca Carvalho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.547/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivaldo Freitas Silva (XXX.763.417-XX); Jose Roberto Correia de Araujo (XXX.963.348-XX); Luiz Carlos Eloy de Lima (XXX.428.663-XX); Luiz Cesar da Fonseca Carvalho (XXX.139.387-XX); Silvia Regina Jasmin Ueda (XXX.529.688-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.